Tribunal: TJMT
Processo: 1018190-44.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018190-44.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANTONIO OLIVEIRA SILVERIO FARIAS - CPF: 459.525.901-87 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), BENEDITO LUCIO DO NASCIMENTO - CPF: 328.700.511-15 (RECORRIDO), BRAULIO CASTRO CEZARIO - CPF: 672.634.371-04 (RECORRIDO), JADIR PEREIRA - CPF: 406.778.181-49 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO AMORIM RIBEIRO - CPF: 247.550.281-91 (RECORRIDO), JULIO CESAR MARTINS VIEIRA DA ROCHA - CPF: 378.229.771-72 (RECORRIDO), LINO FILHO RODRIGUES - CPF: 361.671.001-44 (RECORRIDO), SIMONE DENISE CHINVELSKI - CPF: 008.718.916-03 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – MILITARES ESTADUAIS INATIVOS - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS NA ATIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Cobrança no
1018190-44.2019.8.11.0002
, ajuizada por
Antônio Oliveira Silvério
e
outros 7 (sete)
, julgou procedente os pedidos vindicados na peça vestibular para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e licenças-premium.

Condenou ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença (Id. 155502206, fl. 11).

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar. (Id. 156895167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertadíssima síntese, que
Antônio Oliveira Silvério, Benedito Lucio do Nascimento, Bráulio Castro Cezário
,
Jadir Pereira
,
João Francisco Amorim Ribeiro
, Júlio
Cesar Martins Vieira da Rocha
,
Lino Filho Rodrigues
e
Simone Denise Chinvelski, todos servidores militares já transferidos para a reserva remunerada, propuseram Ação de Cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, requerendo o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, além do pagamento das licenças-prêmio não usufruídas por ocasião da atividade.

A sentença julgou procedentes os pleitos supraticados, além de condenar o Ente Federativo, no pagamento dos honorários advocatícios os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação conforme se infere do Id.
155502206

A sentença merece ser confirmada
. Explico.

Sobre o assunto, é cediço que deve ser assegurado ao servidor público, com o advento da inatividade, a conversão de férias não gozadas em pecúnia ou de
quaisquer outros
direitos de natureza remuneratória, entre eles a licença-prêmio, em razão da vedação ao locupletamento ilícito por parte da Administração, se não foram gozadas no momento oportuno, quando o servidor ainda estava em atividade.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo STF, ao julgar, em repercussão geral, o ARE no 721001 (Tema 635):

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”
(STF, ARE 721001 RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013)

No mesmo sentido já se posicionou o Tribunal da Cidadania:

“ADMINISTRATIVO. (...) SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO

NÃO GOZADA
E NÃO CONTADA EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração
(REsp. 1.588.856/PB, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 27.5.2016). 2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Sul desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 358.628/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/06/2017, grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) SERVIDOR PÚBLICO.
CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA
. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

(...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da
licença-prêmio
e/ou
férias
não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau.”
(STJ, REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/06/2017)

In casu
,
conforme consignado pelo Juízo
a quo

extrai-se dos atestados/certidões colacionados aos autos, que
nenhum
dos autores usufruiu ou recebeu em espécie as férias acrescidas do terço constitucional e as licenças-prêmio, não usufruídas.

Vale dizer, todos os documentos colacionados aos autos, são certidões denominadas de “
Declarações de Verbas Rescisórias
”, emitidas pela própria Administração Pública na seara administrativa, e não rechaçadas na presente via judicial, cujo teor
reconhece a existência dos valores a indenizar
, tanto no que tange às férias acrescidas do terço legal, como também no que concerne às licenças-prêmio.

Apenas para que não pairem dúvidas quanto aos direitos indicados na condenação em análise, peço vênia para indicar,
uma a uma
, as documentações pertinentes aos respectivos autores:

Antônio Oliveira Silvério (Id.
155499726, fls. 01 e 02);

Benedito Lucio do Nascimento (Id.
155499733, fls. 01 e 02);

Bráulio Castro Cezário(Id.
155499740, fls. 01 e 02);

Jadir Pereira
(Id. 155499747, fls. 01 e 02)
João Francisco Amorim Ribeiro (Id.
155502154, fls. 01 e 02); Júlio
Cesar Martins Vieira da Rocha (Id.
155502161, fls. 01 e 02),
Lino Filho Rodrigues (Id.
155502166, fls. 01 e 02)

e por fim,

Simone Denise Chinvelski (Id.
155502173).

Sendo incontroversa a existência de férias não usufruídas e saldos de licença-prêmio não desfrutados enquanto em atividade pelos autores, fazem
jus
os autores,
à sua conversão em pecúnia.

Já sob outra perspectiva, imperioso consignar que, não há que falar em mácula prescricional a incidir sobre o direito pretendido, no caso de indenização por férias não gozadas, já que nestas hipóteses, o termo inicial da contagem do prazo se dá somente com a aposentadoria do servidor.

No caso concreto em exame, de acordo com as publicações realizadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, acerca dos atos de transferência para inatividade dos autores, verifica-se que, dentre todos, o que há mais tempo encontra-se inativo, data do ano
de 2015
, sendo que, os demais, mudaram seu respectivos status nos anos de
2016
,
2017
e inclusive
2019
(Id.
155499725; 155499732; 155499739; 155499746; 155502153; 155502160; 155502165; 155502172); dessa forma
, considerando-se que a presente Ação de Cobrança fora ajuizada na data de
25/11/2019
(Id.
155499722, fl.20), incabível a incidência da prescrição quinquenal disciplinada pelo Decreto no 20.910/32.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria.

2. O Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1453813/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015)

Registre-se que o mesmo entendimento é aplicado para a hipótese de indenização em pecúnia da
licença prêmio
, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial n. 1254456/PE, julgado sob o regime de representativo de controvérsia, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA
. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do Regime Jurídico Único.

2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90.

Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min.Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09;REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 29/9/08.

3
. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min.Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06.

4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem início o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.

5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

6. Recurso especial não provido.
(REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012)

Dessa forma, tendo em mente que a sentença proferida se harmoniza com a prova dos autos, como também com a mais moderna jurisprudência acerca do tema, a manutenção da mesma é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Ministerial,
RATIFICO INTEGRALMENTE
o
decisum
de modo a mantê-lo pelos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023